Tribunal: CARF
Processo: 18186.001803/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001803/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO EDIVALDO BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO -
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência Se entender necessária.
IRPF. COMPENSAÇÃO IRRF.
Correta a glosa sobre compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 11 CARF
Conforme prescreve a Súmula no 11 do CARF, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001803/2008-81
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.944 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001803/2008-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fl.
03-verso, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2004,
em que foi constatada compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos recebidos da fonte pagadora Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo, CNPJ no 61.024.170/0001-09.
Cientificado do lançamento por via postal em 14/01/2008 (cópia do AR à fl. 17), o
interessado apresentou a impugnação de fls. 01/02 em 12/02/2008, em que se insurge
contra o lançamento alegando, sobre a matéria de que se trata, que não houve retenção
na fonte, como se poderia constatar a partir do valor reduzido dos rendimentos, tendo
sido cometido erro ao informar valor de IRRF relativo ao ano-calendário 2003. Alega
ainda que, devido ao valor do plano de saúde, que não foi considerado nos cálculos, não
teria imposto a recolher.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
c) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos
d) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
e) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
f) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Das preliminares
Pedido de Diligência
Sobre pedido de diligência para atestar a autenticidade dos documentos e
veracidade dos fatos, entendo como desnecessária..
O recorrente não atendeu os requisitos para realização de diligência, constantes no
no Decreto 70.235/72 e a autoridade recorrida formou sua convicção no sentido de manter o
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.944 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001803/2008-81

lançamento fiscal com base nos demais documentos constantes dos autos, não havendo a
necessidade de diligência para convicção do julgador.
A realização de diligência se faz necessária quando indispensável ao deslinde da
questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento nos termos do
artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
“Lei 9.784/99 Art. 38.
[...]§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
pretelatórias.”
“Decreto 70.235/72 Art. 16.
[...]IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Caberia a recorrente ao apresentar a impugnação, produzir a prova em contrário
através de documentação hábil e idônea. Ao não fazê-lo, deve ser mantido o lançamento,
corroborado pela decisão de primeira instância. Ademais, assim como ocorreu durante o trâmite
do presente processo administrativo, a documentação apresentada foi analisada e não foi capaz
de convencer os julgadores.
Prescrição
Com relação as preliminares de prescrição suscitadas pelo recorrente trazemos a
baila o contido na Súmula no 11 do CARF que assim dispõe:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, rejeito as preliminares.
Do mérito
No mérito o litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte sobre rendimentos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela se toma conhecimento.
Versam os autos sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Ao tratar da matéria, o artigo 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000/1999, dispôs o seguinte:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n.o 9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.944 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001803/2008-81

I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
Sobre o imposto de renda na fonte, no valor de R$ 2.297,00 declarado e glosado
integralmente pelo lançamento, o contribuinte reconhece não ter havido retenção,
alegando erro de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual/2005.
A alegação de erro não o exime da infração constatada, uma vez que a responsabilidade
pelas infrações da legislação tributária independe da intenção do sujeito passivo, a teor
do artigo 136 do CTN, que dispõe o seguinte:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Destarte, não comprovado direito à dedução de montante de imposto de renda retido, a
que se refere o artigo 12, inciso IV, da Lei no 9.250/1995, deve ser mantida a glosa de
IRRF efetuada pelo lançamento, mantendo o resultado neste apurado.
O impugnante alega ainda que não foi considerado, nos cálculos do imposto de renda
pessoa física, despesa com plano de saúde que informou na Declaração de Ajuste
Anual, embora em valor incorreto, o qual, se computado, resultaria em ausência de
imposto a recolher.
Não traz, porém, aos autos documentos comprobatórios da referida despesa.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o crédito tributário constituído na notificação
de lançamento.
DEISE MIDORI CANASHIRO
RELATORA
Sobre os demais argumentos não há que ser considerados pois não foram objetos
da presente autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar as
preliminares e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 76
DF CARF MF
Original